Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-24.2022.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718679-24.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RONCALLI BICALHO FELIX DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Francisco Roncalli Bicalho Félix de Almeida contra a sentença que, nos autos da ação anulatória de processo administrativo disciplinar proposta contra o Distrito Federal, rejeitou os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 41613472). A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 17.11.2022 (id 41613473). O recurso foi interposto em 21.11.2022 desacompanhado dos motivos de impugnação. Entretanto, o apelante requer a concessão de prazo suplementar para apresentar as razões recusais (id 41613474). O art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil prescreve que apelação será interposta com as razões do pedido de reforma da sentença ou decretação de nulidade, sob pena de preclusão consumativa. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa para apresentação das razões de reforma no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator